Tribunal: TJDFT
Processo: 0750382-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750382-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. AHMAD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: MARIANA FERREIRA DA SILVA, BRUNO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 66763154. A executada MARIANA FERREIRA DA SILVA é patrocinada pela d. Defensoria Pública que tem, por lei, prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo. No PJe as intimações pessoais ocorrerão por meio eletrônico, razão pela qual não há falar em vício a ser sanado, haja vista que a intimação pessoal da ora agravada para contrarrazoar o recurso foi expedida em consonância com os arts. 5o, § 6o e 9o, § 1o da Lei no. 11.419 /2006. Sob outro enfoque, os documentos indicados pela exequente agravante em seu recurso não estão disponíveis para visualização no processo de origem, em especial, o contracheque da executada agravada (ID no 212875796 dos autos de origem). Posta a questão nestes termos, intime-se o exequente agravante para colacionar ao instrumento os documentos necessários para aferir a viabilidade da penhora de percentual do salário da devedora agravada, conforme pleito objeto recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator